Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-11.2020.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000103-11.2020.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que são apelantes JOSÉ
EDUARDO DA SILVA e MAYARA CRISTINA LAZZARO DA SILVA, é apelado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-11.2020.8.26.0027 -Voto no 38.261-pg
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000103-11.2020.8.26.0027
COMARCA: IACANGA
APELANTES: JOSÉ EDUARDO DA SILVA E MAYARA
CRISTINA LAZZARO DA SILVA
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
INTERESSADOS: LUIZ SERGIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR,
ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA CAMPOS, COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU E CINTIA RODRIGUES
VIANA MALLET
JUIZ: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA
Embargos de terceiro. Compromisso de compra e
venda. Elementos dos autos que demonstram que o
veículo constrito é objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária.
Consolidação da posse e domínio do bem em favor
do embargante, ainda que ausente a falta de registro
administrativo.
Recurso não provido

A respeitável sentença de fls.
79/81, cujo relatório se adota, julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face de JOSÉ
EDUARDO DA SILVA E MAYARA CRISTINA LAZZARO DA
SILVA. Irresignados apelam os embargados pugnando pela reforma do julgado. Sustentam,
preliminarmente, a intempestividade dos embargos de terceiro e
requerem a justiça gratuita. No mérito, dizem, em síntese, que não há
nenhum documento acostado pelo apelado comprovando a sua
propriedade ou de Maurivan. Argumentam que o veículo está em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-11.2020.8.26.0027 -Voto no 38.261-pg
3
de Luiz Sergio de Souza Campos Junior até o momento e que Maurivan
entregou um bem que não era de sua propriedade em garantia e que não
anuiu ao contrato de financiamento.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Inicialmente, analiso o pedido de
concessão da justiça gratuita aos apelantes, para deferi-lo em razão dos
documentos acostados a fls. 234/252, até para assegurar o direito de
acesso ao segundo grau de jurisdição.
Não obstante, oportuno registrar
que a concessão da gratuidade processual à parte vencida após a
prolação da sentença não produz efeitos retroativamente, motivo pelo
qual não tem o condão de isentá-los do pagamento das verbas da
sucumbência fixadas naquela decisão, o que fica observado neste
acórdão.
Nesse sentido, confira-se nota de
rodapé de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme
A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca ao art. 4o da Lei no
1.060/50:
“A concessão da assistência
judiciária no curso do processo não retroage ao seu
início. 'A gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos ulteriores à data
do
pedido.'
(STJ-4aT.,
REsp
556.081,
Min.
Aldir
Passarinho Jr., j. 14.12.04, DJU 28.3.05). No mesmo
sentido: STJ-3aT, AI 475.330-AgRg, Min. Gomes de Barros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-11.2020.8.26.0027 -Voto no 38.261-pg
4
j. 26.10.06, DJU 4.12.06)”1.
De
outra
parte,
afasta-se
a
alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, tendo em vista
que opostos dentro do prazo do art. 675, do CPC, ante a ausência de
adjudicação ou arrematação.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Hipótese em que a r. sentença reconheceu a falta de
interesse de agir da embargante e a intempestividade dos
embargos. Descabimento. Bloqueio judicial de veículo pelo
sistema Renajud. Legitimidade e interesse processual para
opor os embargos, visando ao desbloqueio do bem.
Irrelevância da circunstância de ainda não se ter
formalizado a penhora. Inteligência do artigo 674, do
Código de Processo Civil. Existência de precedentes
jurisprudenciais
neste
sentido.
Interesse
de
agir
configurado. Consideração de que a embargante tinha
conhecimento da execução e opôs os embargos de terceiro
quando transcorridos quase seis meses da sua ciência
inequívoca
do
bloqueio
judicial
do
veículo.
Admissibilidade de oposição dos embargos até o quinto dia
após a arrematação e antes de assinada a carta, mesmo que
o terceiro tenha conhecimento anterior da execução.
Dicção do artigo 675, do Código de Processo Civil.
Existência de precedentes do Col. Superior Tribunal de
Justiça. Tempestividade reconhecida. Sentença anulada.
Recurso provido neste ponto. (TJSP; Apelação Cível
1014971-60.2016.8.26.0309; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do
1 In CPCLPV, 45a ed., p. 1.258, nota no 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-11.2020.8.26.0027 -Voto no 38.261-pg
5
Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Superados esses pontos, o apelo
não comporta provimento.
A respeitável sentença efetuou
correta análise da documentação acostada, a qual demonstra a que o
veículo objeto dos autos, sobre o qual pendeu restrição em 08/04/19 nos
autos do processo n. 1000479-65.2018.8.26.0027 (fls. 58/59), foi dado
em garantia em contrato de financiamento com alienação fiduciária em
23/03/18, por Maurivan Leite de Carvalho e em razão da ausência de
pagamento das prestações, foi promovida ação de busca e apreensão em
20/03/19 (processo n. 1001376-93.2019.8.26.0533), sendo o veículo
apreendido em 10/04/19 e a ação julgada procedente em 31/07/19, (fls.
34/53)
Importa registrar que, conforme
auto de busca e apreensão nos autos do processo 1001376-
93.2019.8.26.0533, o veículo estava na posse de Maurivan Leite de
Carvalho (fls. 85 dos citados autos).
Desse modo, como bem registrou a
sentença: “Assim, consolidou-se a posse e o domínio do bem
ao embargante, não obstante a falta de registro administrativo” e ainda “não havendo à época da
contratação do CCB (fls. 38/42) nenhum gravame sobre o
veículo, de rigor afastar-se a tese defensiva dos
embargados”.
Foi bem reconhecida, portanto, a
procedência dos embargos de terceiro, não servindo para amparar a
pretensão recursal, o fato de o veículo estar em nome de Luiz Sergio de
Souza Campos Junior, pois em razão da alienação fiduciária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-11.2020.8.26.0027 -Voto no 38.261-pg
6
propriedade passou para o banco apelado.
Considerando o trabalho adicional
desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do Estatuto de Ritos de 2015,
respeitado o disposto no art. 98, §3o, do citado diploma legal.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator